Tribunal: TJBA
Processo: 8019335-53.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019335-53.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALYSSON LIMA BARROS MOTA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGADA A SEGURANÇA.
I. Caso em exame

1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato que participou do concurso público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019), postulando a anulação da questão nº 51 da prova objetiva. Alega que a desconsideração da referida questão o impediu de prosseguir nas demais fases do certame. O pedido liminar foi indeferido, tendo o impetrante interposto agravo interno.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de direito líquido e certo à anulação da questão nº 51 da prova objetiva, por suposta incompatibilidade com o conteúdo programático previsto no edital, e consequente reclassificação do impetrante no concurso.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar resta prejudicado, uma vez que a demanda encontra-se pronta para julgamento de mérito.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia foi afastada, tendo em vista sua competência exclusiva para nomeação de aprovados no concurso.
5. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, por ser pacífico o entendimento de que os demais candidatos aprovados detêm mera expectativa de direito à nomeação.
6. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ impede a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.
7. A tese fixada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14) estabeleceu a validade da questão nº 51, não sendo constatada qualquer incompatibilidade com o edital.
8. Ausente, portanto, o direito líquido e certo à anulação da questão indicada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora em concurso público para anular questão objetiva, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. 2. A questão nº 51 do Edital SAEB nº 02/2019 não apresenta incompatibilidade com o conteúdo programático, sendo válida sua manutenção."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 12.016/09, arts. 6º, §3º, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8019335-53.2020.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante ALYSSON LIMA BARROS MOTA e como autoridades coatoras Governador do Estado da Bahia e Instituto Brasil de Formação e Capacitação – IBFC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ação, julgar prejudicado o agravo interno, rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RM02